Tribunal: TJMT
Processo: 1018975-12.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018975-12.2019.8.11.0000
RECORRENTE: BEACH PARK HOTÉIS E TURISMO S.A.
RECORRIDOS: ALEXANDRE CORREA MENDES E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 62501983), com pedido de efeito suspensivo, interposto por BEACH PARK HOTÉIS E TURISMO S.A., com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 48937483):
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ART. 924, II, DO CPC – CABÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. “[...] A interposição de agravo de instrumento contra sentença que extingue processo de execução configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.” (STJ, AgInt no AREsp. n.o 1520112/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJE de 13/02/2020).” (AI 1018975-12.2019.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/07/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 50747474 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 57910459).
Alega violação aos arts. 203, §§3° e 4°, 924, 1.015 e 1.022, todos do CPC, ao argumento de que, conquanto a decisão primeva tenha julgado totalmente improcedente a impugnação apresentada pelo ora Recorrente, o cumprimento de sentença não foi extinto; portanto, teria a decisão caráter interlocutório, o que reclamaria o manejo do Agravo de Instrumento.
Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.029, §5°, do CPC.
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.029, § 5o, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, em uma análise sumária do feito, observa-se que entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacificado do STJ no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que extingue o cumprimento de sentença é o de apelação (vide AREsp 1137282/SP), o que atesta contra a probabilidade de provimento do recurso.
Ademais, verifica-se que o Recorrente pleiteou o deferimento de efeito suspensivo ao recurso de forma superficial, não discorrendo quanto ao risco de dano grave de difícil ou impossível reparação no caso concreto o que, por sua vez, compromete o segundo requisito acima indicado.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único do CPC, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Intimem-se o Parquet para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1° de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v